Tribunal: TJSP
Processo: 2015258-79.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPESAS CONDOMINIAIS – AÇÃO DE COBRANÇA – Fase de cumprimento de sentença – Arrematação de imóvel – Existência de débitos condominiais – Dívida de natureza 'propter rem' – Responsabilidade do arrematante – Inteligência do art. 1.345, do CC – Edital que constou expressamente existência de débito condominial – Decisão reformada – Recurso provido.